Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-70.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VONTADE DO AGENTE DE CONSTRANGER FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-la à pena de 7 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 51743566 ). Nesse mesmo sentido pugnou o órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais (ID 52431547).
3. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta atipicidade da conduta da ré por ausência de dolo específico e insuficiência de provas, com o argumento de que não configura ocorrência de desacato nem tampouco menosprezo à função pública exercida a conduta da apelante que, em razão de se sentir ameaçada da perda da guarda do filho, impulsivamente, causou desnecessário desentendimento com a vítima. Aduz que não há razão para o prosseguimento da ação considerando que a conselheira/vítima se manifestou pelo encerramento do processo e que a ré não tinha capacidade de compreender a reprovabilidade de sua conduta. Requer a reforma da sentença condenatória para que a ré seja absolvida.
4. Consta da denúncia que “No dia 21 de março de 2022, às 13h, no Conselho Tutelar do Itapoã, situado à SH ITAPOA /COND DEL LAGO II QR 378, a denunciada, livre e consciente, desacatou funcionário público no exercício de suas funções. Apurou-se que a vítima, conselheira tutelar, propôs levar a filha da denunciada ao Conselho Tutelar, ao que a denunciada Paula reagiu, proferindo as seguintes ofensas: “sua prostituta, vai tomar no cú, vagabunda, filha da puta, você está marcada, eu volto aqui e vou te matar”.
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas por meio do Termo Circunstanciado n. 260/2022-06a DP (ID 51743466), ocorrência policial n.o 2.310/2022-0 (ID 51743467) e pelo depoimento do policial militar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o qual confirma os fatos narrados na denúncia, conforme consignado na sentença recorrida (ID 51743546): “que foi acionado por populares devido a uma briga que ocorria na sede do Conselho Tutelar do Itapoã. Contou que, no local, encontrou a acusada PAULA, bastante alterada, feita em que presenciou o instante em que ela xingou a servidora pública de “vagabunda, filha da puta”, bem como a mandou "tomar no cú”, dizendo que lá voltaria para matar DANIELE.”
6. Destaque-se que o depoimento prestado mostrou-se coerente e harmônico, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, mormente, por terem sido corroborados pelos demais elementos de prova. Além disso, a jurisprudência deste Tribunal entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções é prova idônea para sustentar o decreto condenatório além de possuir presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidá-lo. Precedente: TJDFT, acórdão 1774059, 07336872020218070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. A configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, não prospera a alegação da defesa de inexistência de dolo específico, pois a conduta da ré de proferir, consciente e voluntariamente, palavras de baixo calão à conselheira tutelar em exercício de sua função demonstra desrespeito à sua profissão de conselheiro tutelar e extrapola garantia de liberdade de expressão (Acórdão 1733940, 07227121820218070007, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Igualmente, não há provas de excludentes de culpabilidade e de ilicitude.
8. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.
9. Esta ementa servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.